Tribunal: TJSP
Processo: 0005363-32.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Nulidade não configurada na espécie - Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com manifestação das partes, mas sem prévia oitiva judicial da condenada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Nulidade não configurada na espécie - Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com manifestação das partes, mas sem prévia oitiva judicial da condenada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, e 118, § 2o, da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento das más condutas prisionais – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.